Tribunal: TJMT
Processo: 1021523-39.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021523-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE MAJOROU A MULTA NA DECISÃO INICIAL – RENITÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - PRETENDIDA REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O objetivo da
astreinte
é compelir a parte a cumprir obrigação fixada pelo Juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Na hipótese, diante da renitência do Banco em descumprir a decisão judicial, a multa foi corretamente majorada. O caso não retrata hipótese de revogação, tampouco de redução da multa, que se revela proporcional à obrigação imposta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021523-39.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira denominada
BANCO BRADESCO S.A.
em razão

da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Por Danos Morais
n.º 1039385-31.2020.8.11.0041 movida por
ELISVALDO MENDES RAMOS
, majorou a multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformado, o Banco Agravante requesta a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que a majoração da multa é exorbitante e injusta.

Assevera que, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita pelo não cumprimento do comando judicial, a multa cominatória não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecimento.

Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Assim, pede a revogação ou a redução das
astreintes
fixadas sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que não pode ser admitido.

Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a multa fixada.

Subsidiariamente, pleiteia a redução das
astreintes
.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 112433981).

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 112910976. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno eletrônico que o Juiz singular concedeu tutela de urgência em favor do Agravado, determinando que o Banco Recorrente cessasse as cobranças por meio de ligações telefônicas e de mensagens via SMS/
whatsapp
para os telefones do Agravado, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias, para o caso de descumprimento da ordem judicial.

A multa foi imposta para compelir o cumprimento da decisão com a máxima urgência, uma vez que o Banco Recorrente estava cobrando o pagamento de débito declarado inexistente.

Conforme noticiado pelo Agravado, o Agravante não atendeu ao comando judicial (IDs. 48801563 e seguintes - autos principais).

Diante do reiterado descumprimento do pronunciamento judicial, o juiz singular majorou a multa diária para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Feita breve contextualização dos fatos, passo à análise do Agravo de Instrumento.

É cediço que o objetivo da
astreinte
é forçar a parte cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim preventivo, objetivando impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a
astreinte
visa evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção.

As
astreintes
tem amparo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa foi majorada porque o Agravante é renitente no descumprimento da determinação judicial, já que foi intimado da ordem judicial
desde 25/08/2020
(ID. 37640552 - ação de origem). Logo, não visualizo razões para revogar a multa, muito menos reduzir o valor fixado.

A pena foi elevada ao patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por dia, limitada a 60 (sessenta) dias, o que, em princípio, guarda compatibilidade com os critérios e parâmetros para sua fixação.

Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (
in
CPC; Revista dos Tribunais; 10ª edição; 2008, pág. 673).

Assim, considerando que a
astreinte
foi aplicada dentro dos parâmetros legais, a multa deve ser mantida. Neste sentido, colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. (...)

3. As
astreintes
, num primeiro momento, devem mesmo ser fixadas em quantia elevada, de modo a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Somente em hipótese de descumprimento, factível ou potencial – num segundo momento, portanto –, é que se justifica cogitar de eventual redução da multa cominatória inicialmente fixada, mesmo porque não há interesse em fazê-lo de forma meramente pragmática. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1400059-95.2020.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.ª Câmara Cível. Julgado em 30/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA APLICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Multa cominatória aplicada de forma adequada com a situação, ou seja, em sede de obrigação de fazer imposta à empresa de telefonia, em prazo razoável, para o exercício de tarefa que lhe é rotineira e, sendo majorada a multa em razão da resistência ao cumprimento da ordem, é verificada a proporcionalidade e razoabilidade na decisão judicial em razão da finalidade de compelir o obrigado ao acatamento do comando exarado pelo Poder Judiciário. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1405893-79.2020.8.12.0000. Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 30/06/2020).

Dessa forma, não merece guarida o pleito de revogação e/ou redução da multa, a qual não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o obrigado cumpra o seu dever.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022